Tribunal: TJES
Processo: 0014432-56.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014432-56.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EQUILIBRIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
– CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIV
A – NÃO CABÍVEL – VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“
Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)
.

2.
O

crédito tributário ora perseguido fora constituído em 13/05/1996, sendo que a citação de um dos sócios da empresa somente foi efetivada em 27/06/2006, ou seja, após o quinquênio que trata o artigo 174 do CTN.

3.
O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: i) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; ii) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, iii) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do referido diploma.

4.
No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 7.943,18 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), o que compreendo não ser muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014432-56.2000.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O: EQUILIBRIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID nº 5450289) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, na
exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
EQUILIBRIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL SERVICOS LTD
A
,
pronunciou a prescrição dos créditos tributários e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (ID nº 5450289), aduz a parte recorrente, em resumo, a inocorrência de prescrição, em razão de ter proposto a ação dentro do prazo cabível.

Ademais, pugna pela reforma da r. sentença primeva, para que seja minorado o valor fixado em sede de honorários advocatícios, a serem suportados pelo apelante.

Despacho do magistrado singular (ID nº 5450289) declarou a presunção da intimação da apelada, em razão de sua não localização.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, foi apresentada
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
EQUILIBRIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
, onde pugna pelo pagamento da dívida ativa no valor de R$ 7.943,18 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).

Nesta feita, a empresa executada

apresenta
exceção de pré-executividade
alegando a ocorrência de prescrição.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que pronunciou a prescrição dos créditos tributários compreendidos na Certidão de Dívida Ativa nº 162/2000, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Foi em face deste pronunciamento jurídico decisório que a municipalidade apelante

interpôs seu recurso, o qual passo a analisar.

Pelo que denoto da
ação de execução fiscal
, o despacho que ordenou a citação da parte executada foi prolatado na data de
28/09/2000
,
sendo que à época a redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN era a seguinte:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Somente com o advento da
Lei Complementar nº 118/05
é que houve alteração da referida previsão, passando a assim constar:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em cotejo, como o ajuizamento da demanda se deu em
28/09/2000
e o despacho que ordenou a citação da empresa executada data de
28/09/2000
, deve ser aplicada a legislação acima colacionada com sua redação originária, ou seja, somente se considera interrompida a prescrição com a citação pessoal do devedor, nos termos do entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
V
erifica-se que a CDA que instrui a inicial diz respeito à dívida fiscal relativa a imposto predial e territorial urbano, cujos termos de inscrição foram constituídos entre 1999 e 2003. O despacho que ordenou a citação da parte executada, por sua vez, data de 02/02/2004. Ou seja, o provimento fora exarado antes da promulgação da Lei Complementar nº 118/2005, que modificou o texto do art. 174, inciso I, do CTN.
2. Assim, se os créditos tributários exigidos foram constituídos entre os anos de 1999 e 2003, e até hoje não houve a citação do devedor, a consumação da prescrição resta patente, porquanto transcorridos os cinco anos preconizados pelo art. 174,
caput
, do CTN. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024199019050, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

______________________________________________________

APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/05 NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DEMORA CAUSADA POR LENTIDÃO DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA MOROSIDADE NÃO PODE SER IMPUTADA AO EXEQUENTE INTERRUPÇÃO DA CITAÇÃO RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.
(AgRg no AREsp 221.458/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 23/11/2015).

(TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Verifico, outrossim, que o crédito tributário ora perseguido fora constituído em
13/05/1996
,
sendo que a citação de um dos sócios da empresa somente foi efetivada em
27/06/2006
, ou seja, após o quinquênio que trata o artigo 174 do CTN.

Desta forma, entendo que a r. sentença acerta em pronunciar a prescrição dos créditos tributários, nos termos expostos pelo magistrado singular.

Superado este ponto, passo a analisar quanto à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que envolvem a Fazenda Pública, o CPC estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV – será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE EXTINÇÃO.
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

I – O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III – Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV – Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015,
a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: i) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; ii) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, iii) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do referido diploma.

Por fim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 7.943,18 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), o que compreendo não ser muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC
1
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma artigo 85, § 3º, I, do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator